Tribunal: STF
Processo: ARE 1434720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADA OFENSA AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA PRATICADA PELA AGRAVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



O caso



    2. Consta do processo que a ré foi condenada pelo juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em 24.4.2021, pela prática do delito de contrabando, tipificado no inc. II do § 1º do art. 334-A do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (fls. 7-8, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5006972-91.2020.4.04.7002/PR no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e requereu a absolvição da ré pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Subsidiariamente, postulou a aplicação do princípio da insignificância. Em 15.9.2021, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. CONTRABANDO DE TABACO DE NARGUILE. ARTIGO 334-A, § 1º, I E V, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. O fumo ou essência para narguilé é considerado produto derivado do tabaco, sendo proibida a importação se não observado o procedimento de registro da marca pela empresa importadora na ANVISA, razão pela qual a sua internalização irregular configura o crime de contrabando, previsto no art. 334- A, do Código Penal. 2. A insignificância afasta a tipicidade material do delito, podendo ser aplicada ao crime de contrabando, observados os limites específicos de até 500 maços, quando a apreensão for de cigarros, e 250 unidades ou 15 Kg, quando se tratar de tabacos para narguilé. 3. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de contrabando” (fl. 1, e-doc. 11).



    Contra esse julgado foram opostos os Embargos de Declaração n. 5006972-91.2020.4.04.7002/PR, rejeitados em 14.10.2021 pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que constatada omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no caso. 2. Os embargos declaratórios se prestam a corrigir omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não servindo, no entanto, para a rediscussão dos fundamentos da decisão atacada. 3. Não há necessidade de o julgador mencionar todos os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, pois o enfrentamento da matéria por meio do julgamento proferido pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores” (fl. 1, e-doc. 15). 



    4. Contra esse acórdão a ré interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região afrontado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 19). 



    Argumenta que “a denúncia descreve uma ação delitiva consistente em transportar 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) tabacos para narguilé de origem e procedência estrangeira, importados sem o regular desembaraço aduaneiro, resultando no pedido de procedência pela conduta típica descrita no artigo 334-A, § 1º, inciso II, do Código Penal. Por sua vez, a sentença considera típica a conduta praticada, para impor a condenação da Recorrente pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal. Enquanto no acórdão, observou-se ter sido apreendida ‘a quantidade de 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) unidades de tabacos para narguilé, e não de maços de cigarro, devendo-se analisar se esta quantidade é expressiva e significante para o direito penal’. Via de regra, cada unidade de tabaco de narguilé pesa 50g, e um maço de cigarros pesa 30g. Partindo destes valores, a Sétima e a Oitava Turma firmaram entendimento de que é ínfima a quantidade de 250 (duzentas e cinquenta) unidades ou 15 (quinze) kg de tabaco para narguilé, presumindo-se a destinação comercial a partir desse montante’, para condenar a Recorrente incursa no artigo 334-A, caput, e § 1º, I e V, do Código Penal” (fl. 15, e-doc. 19). 



    Assevera que “a sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou queixa, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido – v. g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória” (fl. 16, e-doc. 19).



    Assinala que “a recorrente foi condenada por importar clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. (...) A informação sobre a marca do tabaco importado é essencial para a correta definição do crime supostamente praticado. Se o tabaco importado possuir marca registrada na Anvisa, a conduta será de descaminho. Caso contrário, os fatos podem caracterizar o crime de contrabando” (fl. 20, e-doc. 19). 



    Ressalta que “não restou comprovado no decorrer da instrução criminal que as unidades de tabaco apreendidas não tinham registro na Anvisa, deixando-se de demonstrar a materialidade do crime de contrabando imputado à Embargante” (fl. 22, e-doc. 19).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Repercussão geral, enfatizada a relevância jurídica e social dos temas arguidos no Recurso Extraordinário; 



    2) Inquestionável infringência ao art. 5, XXXV, da Constituição Federal, por conseguinte, do dever de prestação jurisdicional e de proteção judicial efetiva, em negar-se o e. TRF da 4ª Região apreciar as teses de nulidades absolutas apresentadas pela Defesa, a evidenciar violação ao princípio da correlação entre os fatos descritos na denúncia e o teor da sentença condenatória e do v. acórdão prolatados, assim como a ausência de comprovação da materialidade delitiva, devendo ser determinado à e. Corte Federal a devida apreciação das matérias, ou concedida(s) de ofício por este e. Pretório Excelso, para absolver a Recorrente; 



    3) Concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Diploma Processual Penal, caso exista algum impeditivo ao conhecimento dos pedidos manejados no presente Recurso Extraordinário” (fl. 24, e-doc. 19). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25). 



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste na presença dos requistos para a interposição do recurso extraordinário (e-doc. 31).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Juízo de retratação, para admitir o recurso extraordinário, afastada a incidência do óbices apontados na decisão combatida, ou, caso contrário, encaminhe-se o agravo ao e. Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que, conhecendo-se e dando-se provimento ao presente agravo, enfrente-se as matérias debatidas no recurso extraordinário, para reconhecer: 



    a.1) Inquestionável infringência ao art. 5, XXXV, da Constituição Federal, por conseguinte, do dever de prestação jurisdicional e de proteção judicial efetiva, em negar-se o e. TRF da 4ª Região apreciar as teses de nulidades absolutas apresentadas pela Defesa, a evidenciar violação ao princípio da correlação entre os fatos descritos na denúncia e o teor da sentença condenatória e do v. acórdão prolatados, assim como a ausência de comprovação da materialidade delitiva, devendo ser determinado à e. Corte Federal a devida apreciação das matérias, ou concedida(s) de ofício por este e. Pretório Excelso, para absolver a Agravante; 



    b) Concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Diploma Processual Penal, caso se entenda – o que não se espera, uma vez que devidamente afastados pelos argumentos esposados no presente petitório – existir impeditivo ao conhecimento dos pedidos manejados no presente Agravo no Recurso Extraordinário” (fls. 30-31, e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. A matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Nos termos do decidido pelo Tribunal de origem, foram assentadas a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais a agravante foi condenada, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, principalmente quanto à alegada ausência de dolo apontada pela defesa. Tem-se no acórdão recorrido: 



    “2.1. Materialidade, autoria e dolo. O delito imputado, crime de contrabando, consiste na importação ou exportação, pelo infrator, de mercadorias proibidas, sendo que o descaminho caracteriza-se pela ilusão, no todo ou em parte, de direito ou imposto devido ao Fisco pela entrada, saída ou consumo de mercadorias. Classificam-se como delitos comuns, pois podem ser praticados por qualquer pessoa penalmente imputável, sendo sempre praticados contra o Estado. São crimes permanentes, prolongando-se a consumação até o momento em que a mercadoria é apreendida, e de ação múltipla. 



    No caso, a ré foi flagrada transportante tabaco para narguilé, mercadoria proibida em território nacional, alinhando-se à prática de contrabando, pois, como se verá mais adiante, subsumem-se ao delito de contrabando aqueles que adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem fumo, charuto, cigarrilha, cigarro ou assemelhados de procedência estrangeira. 



    A materialidade do delito está comprovada nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial (evento 1, NOT_CRIME3), qual sejam, Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, registrando 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) unidades de tabaco para narguile com 50 gramas); Boletim de Ocorrência Policial;Termo de Retenção e Lacração de Veículos; fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação da acusada e das etiquetas de identificação de bagagem em seu nome; Relação de Mercadorias e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos no valor de R$ 6.806,73 (seis mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) em tributos devidos, que chegam a 12.955,73 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) com multas. Submetidas ao contraditório, tais provas não foram impugnadas pela defesa.



    Alega a defesa que a autoria e o dolo não estão configurados, uma vez que, em seu interrogatório, a ré teria informado que foi contratada para transportar as essências de narguilé apreendidas, as quais não lhe pertenciam, nem teria condições de as adquirir; que não sabia tratar-se de mercadorias proibidas, pensando que, no máximo, tratar-se-ia de descaminho. Entretanto, tais alegações não se confirmam inteiramente nos registros do interrogatório.



    Vejamos. Quanto à autoria, importa o fato de que as bagagens estavam identificadas, portanto é possível relacionar com segurança o transporte do tabaco de narguilé à acusada. Observa-se do interrogatório a confissão espontânea, que inclusive foi levada em conta pelo magistrado a quo quando estabeleceu a dosimetria da pena. Nesta confissão, informa ter adquirido a mercadoria no Paraguai com intuito de revendê-la em Curitiba, PR. Ressalte-se, ainda, que a ré já havia sido condenada por crime de contrabando, entretanto afirmou desconhecer que o comércio de tabaco de narguilé irregularmente importado era crime assemelhado. (evento 43, VIDEO1, 2'). (...)



    No que concerne a autoria e dolo, não se trata de conhecer tecnicamente a lei acerca de suas previsões quanto aos crimes de contrabando e descaminho, mas de estar ciente de que, por vontade própria e consciente, internalizou mercadorias iludindo o Fisco, com fins de comercialização desigual para produtos de origem nacional ou estrangeira, regularmente importados.



      No caso em tela, não há dúvida de que o tabaco apreendido tinha origem estrangeira, estava sendo transportado pela acusada, com propósitos comerciais. 



    Configurados materialidade, autoria e dolo, nego provimento ao apelo da defesa no ponto.



    Feitas estas observações, passo à análise do enquadramento penal dos fatos narrados na denúncia. 



    2.2. Tipicidade. O fumo ou essência para narguilé é considerado produto fumígeno derivado do tabaco, sendo proibida a importação se não observado o procedimento de registro da marca pela empresa importadora junto à ANVISA, conforme artigo 20 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 90/2007, vigente até 05/08/2018: (...)



    A importação de produto fumígeno, portanto, requer não só o registro da marca, mas que esse registro seja efetuado pela própria empresa importadora. Caso não sejam atendidos ambos os requisitos, a importação, fora da tolerância relativa à bagagem pessoal, será considerada clandestina e, portanto, contrabando. Nesse toar, já decidiu este Tribunal: (...)



    Observa-se então que já é entendimento consolidado neste Tribunal que o transporte de mercadorias de procedência estrangeira, total ou relativamente proibidas, constitui o delito tipificado no artigo 334-A do Código Penal, visto que está incluído na cadeia de internalização e distribuição dos produtos indevidamente adentrados em território nacional. Tais produtos possuem potencial lesivo que transcende a mera atividade arrecadatória do Estado, notadamente a saúde pública, a higiene, a ordem ou a segurança, que fundamentam a proibição ou condicionamento da importação. 



    Especificamente no caso dos cigarros, ou assemelhados, de procedência estrangeira, a tipificação se encontra no art. 334-A, § 1º, inciso I, o qual criminaliza os fatos assimilados, por lei, ao contrabando. É nesse dispositivo que se enquadra a conduta de quem adquire, transporta, vende, expõe à venda, tem em depósito, possui ou consome tabaco oriundo do exterior. Isso porque o art. 3º do Decreto-lei nº 399/68 assim prescreve de modo inequívoco, sujeito o agente às penas do contrabando. Ademais, de acordo com o art. 29 do Código Penal, ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas (...)’.



    Pelo seu modo de agir, não há dúvidas de que a ré aderiu à internalização de mercadoria proibida. Concluo, assim, que os fatos ora em julgamento apresentam os elementos do artigo 334-A, caput, e § 1º, I e V, do Código Penal, c/c arts. 2º e 3º do Decreto Lei 399/68, tendo em vista que o fumo/tabaco para narguilé foi introduzido e transportado clandestinamente no território nacional após sua importação irregular”(fls. 5-9, e-doc. 11). 



    8. Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    9. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.109-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.260.685-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    10. Improcedente também o argumento da defesa de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 895). Neste sentido:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora